Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-31.2025.8.05.0048
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000213-31.2025.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAPELA DE ALTO ALEGRE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MIQUEIAS FERNANDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Remessa necessária em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, determinando que o Estado da Bahia se abstenha de fazer incidir contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público militar, além de proceder à restituição do indébito, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como horas extras e adicional noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'".

4 - A dimensão contributiva do sistema previdenciário é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.

5 - No caso concreto, o próprio Estado da Bahia reconheceu a procedência do pedido, afirmando ter providenciado, desde abril de 2021, a exclusão da contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria para todos os servidores militares.

IV. DISPOSITIVO

6 -Remessa necessária a que se nega provimento, confirmando-se integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12; 201, § 11; CPC, art. 496, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC, Tema 163 de Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000213-31.2025.8.05.0048
, sendo parte(s) interessadas
JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAPELA DE ALTO ALEGRE, MIQUEIAS FERNANDES DA SILVA e ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04